Tribunal: STF
Processo: HC 215025
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leandro Davi dos Santos, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 738.148/PB.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente em razão de suposta prática do delito previsto no art. 157 c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. 



    Em síntese, o impetrante alega que houve constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o Tribunal local, visando a soltura do paciente. 



    Sustenta, outrossim, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a desnecessidade da medida extrema. 



    Ressalta a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares menos gravosas. 



    Assevera, ainda, que 



    “a ilegalidade é patente, na medida em que o decreto de prisão preventiva se ampara unicamente na gravidade em abstrato do delito, contrariando remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.”



    Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. 



    Examinados os autos, decido.



    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins indeferiu de plano a inicial do HC nº 738.148/PB, uma vez que impugnava decisão que indeferiu liminar em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ademais, não há comprovação de constrangimento ilegal do paciente, uma vez que a segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, da instrução criminal e também para evitar-se a reiteração da prática delitiva. Nesse sentido, transcrevo o trecho pertinente da decisão de primeiro grau:



    “Para a decretação da prisão preventiva, deverão estar presentes os requisitos, os quais, na precisa lião de Júlio Fabbrini Mirabete, se bipartem em pressupostos e fundamentos. 



    Os pressupostos caracterizadores do fumus comissi delicti (fumaça do cometimento do delito), são traduzidos pelo binômio "prova da existência do crime" e "indícios suficientes de autoria", os quais se encontram presentes no caso vertente. 



    Já os fundamentos, os quais indicam o periculum libertatis, são aqueles contidos no art. 312 do CPP, já referidos acima, estando presente no caso em tela, indícios da existência do crime e de autoria por parte do flagranteado. 



    Portanto, vê-se a necessidade de se impedir a continuidade do acusado em liberdade, neste momento, uma vez que apresenta ameaça a ordem pública. 



    Numa obra antológica, inovadora para os padrões da época, Basileu Garcia já afirmava ser tal argumento aceitável, aduzindo que: "Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso à práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida". 



    A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que tal argumentação é plenamente válida, desde que pautada em elementos concretos emergentes dos autos. 



    No julgamento de um caso recente (HC 94.598/RS) os membros da Primeira Turma do STF, em uníssono, seguiram o voto do relator, Min. Ricardo Lewandowski, aduzindo que: "A decretação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal está devidamente fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar, em especial diante da reiteração da conduta" 



    O comportamento do acusado desperta grande temor da sociedade, sendo o delito imputado a sua pessoa, de grande repercussão na sociedade e na mídia estadual. 



    Assevero que não aplico, neste momento, qualquer das medidas cautelares previstas em lei, pois nenhuma delas, neste momento, protegeriam a sociedade nem evitaria a interação delitiva, ao contrário, sobraria maior intranquilidade social, risco de fuga do custodiado e risco para a correta instrução criminal, por temor das vítimas e testemunhas. “



    Por fim, para divergir da conclusão acima expressa, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inadmissível na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: HC 201828, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 1/6/2021 e RHC 205918, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1/9/2021.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente